Tribunal: TJDFT
Processo: 0741217-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL NÚMERO DO PROCESSO: 0741217-44.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO BRAMBILA BRESSAN AGRAVADO: SHEILA DA SILVA LOPES e outros D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RICARDO BRAMBILA BRESSAN contra a decisão de ID 142849845 do processo originário, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos da Abertura de Inventário ajuizada por SHEILA DA SILVA LOPES. Na decisão, o Juízo de 1o Grau, além de decidir outros pontos, indeferiu o pedido de avaliação judicial feito pelo ora agravante, nos seguintes termos: [...] Indefiro o pedido de avaliação judicial proposto por Ricardo Brambila Bressan em ID 126970852. O referido herdeiro é maior e capaz, podendo trazer aos autos avaliações particulares realizadas por profissionais devidamente credenciados, às suas custas. Assim, deverá o impugnante juntar o laudo de avaliação dos bens, no prazo de 30 (trinta) dias. [...] (ID 142849845 do processo originário). Nas razões recursais, o agravante informa que parte do acervo patrimonial discutido diz respeito a um imóvel rural, além de bens móveis e semoventes porventura existentes na propriedade rural, e que, conforme consignado na impugnação realizada (ID 107388576 do processo de origem), contratou profissional para realizar a avaliação, mas que o referido ato foi impedido pela viúva, primeira agravada. Nesse sentido, argumenta que, IV - [...] 5. Devido a não facultar a entrada do profissional indicado para conhecimento e avaliação, diante da discrepância de preços dos itens até então mensurados, bem como da subjetividade dos demais bens e benfeitorias, em especial, dos animais apontados, não há como concordar com valores devido ao fato de que sequer pode aferir se são realmente no quantitativo, qualidade e preço indicado pela Agravada. [...] 10. Conforme acima destacado e apontado na Impugnação apresentada pelo Agravante de ID 107388568, a avaliação dos bens não é necessária simplesmente para o cômputo do imposto, mas devido ao fato de não ter conhecimento realmente da totalidade dos bens, situação essa que seria suprida pela avaliação judicial requerida. [...] (ID 41930326 – destaques no original). Em vista do exposto, o agravante aduz estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, pois foi demonstrada a probabilidade do direito e o dano iminente – pelo risco de homologação de eventual partilha maculada pela não indicação de bens ou mesmo pela incorreção dos valores. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; e b) no mérito, o seu provimento, reformando-se a decisão recorrida para determinar a nomeação de um perito para avaliar os bens apontados nos autos de origem, especialmente o imóvel rural e dos bens móveis e semoventes nele localizados (ID 41930326). Preparo recolhido (ID 41806255 e 41806257). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o parágrafo único do art. 995, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Inicialmente, para o correto entendimento do que se discute, necessário elucidar, brevemente, o transcurso do processo originário, referente à Abertura de Inventário de Ângelo Bressan Filho. O de cujus era casado com a primeira agravada e tinha, como frutos de outro casamento, 3 (três) filhos (fls. 1 e 2 do ID 882117700 do processo originário), sendo um deles o agravante e os demais o segundo e o terceiro agravados. Declarado aberto o inventário, o Juízo de 1o Grau nomeou a primeira agravante como inventariante e determinou a ela que, dentre outras providências, apresentasse a descrição completa dos bens imóveis e móveis que serão partilhados, com os respectivos valores (decisão de ID 83900802 do processo originário), o que, aparentemente, foi feito. O ora agravante, no entanto, impugnou esse levantamento em 2 (duas) ocasiões, nas quais registrou que contratou profissional para avaliar os bens, notadamente do imóvel rural e dos bens porventura nele existentes, mas que a primeira agravada não permitiu a entrada do expert na propriedade. E, diante dessa situação, requereu ao Juízo de 1o Grau a avaliação judicial, que foi indeferida, como dito alhures. Verifica-se, assim, que o cerne da controvérsia consiste no cabimento da avaliação judicial dos bens deixados pelo de cujus nesse momento processual. Em relação ao tema, convém trazer à lume alguns dispositivos do Código de Processo Civil, senão vejamos: Art. 620. Dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados: [...] IV - a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se: a) os imóveis, com as suas especificações, nomeadamente local em que se encontram, extensão da área, limites, confrontações, benfeitorias, origem dos títulos, números das matrículas e ônus que os gravam; b) os móveis, com os sinais característicos; c) os semoventes, seu número, suas espécies, suas marcas e seus sinais distintivos; [...] h) o valor corrente de cada um dos bens do espólio. [...] Art. 626. Feitas as primeiras declarações, o juiz mandará citar, para os termos do inventário e da partilha, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários e intimar a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento. [...] Art. 627. Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, incumbindo às partes: I - arguir erros, omissões e sonegação de bens; [...] § 1o Julgando procedente a impugnação referida no inciso I, o juiz mandará retificar as primeiras declarações. [...] Art. 629. A Fazenda Pública, no prazo de 15 (quinze) dias, após a vista de que trata o art. 627 , informará ao juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações. Art. 630. Findo o prazo previsto no art. 627 sem impugnação ou decidida a impugnação que houver sido oposta, o juiz nomeará, se for o caso, perito para avaliar os bens do espólio, se não houver na comarca avaliador judicial. [...] Art. 633. Sendo capazes todas as partes, não se procederá à avaliação se a Fazenda Pública, intimada pessoalmente, concordar de forma expressa com o valor atribuído, nas primeiras declarações, aos bens do espólio. Art. 634. Se os herdeiros concordarem com o valor dos bens declarados pela Fazenda Pública, a avaliação cingir-se-á aos demais. [...] Art. 647. Cumprido o disposto no art. 642, § 3o, o juiz facultará às partes que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, formulem o pedido de quinhão e, em seguida, proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir quinhão de cada herdeiro e legatário. Analisando o regramento, notadamente o art. 630, verifica-se que a avaliação judicial poderá ser determinada pelo juiz apenas depois de decidida a impugnação oposta às primeiras declarações. E, em consulta ao feito de origem, não foi identificado nenhum pronunciamento judicial acerca da impugnação. O procedimento de inventário, aliás, parece estar na fase inicial, tanto que a Fazenda Pública ainda não foi intimada para informar o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações, como determinam os arts. 626, caput, e 629 do CPC. Além disso, em uma análise superficial, verifica-se que o agravante não se desincumbiu de comprovar a contratação do expert nem o impedimento de acesso ao imóvel em epígrafe por parte da primeira agravante. Nessa perspectiva, reputo ausentes, nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois ainda pendentes outros passos até a deliberação da partilha pelo Juízo de 1o Grau. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 22 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator